Tribunal: TJMT
Processo: 1040062-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040062-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCCAS FRANCK DUARTE - CPF: 053.110.401-06 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1040062-90.2022.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Luccas Franck Duarte

Apelado
:
Banco J. Safra S.A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES À PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO BANCO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme rege o decreto, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Não basta ao devedor manifestar a intenção de purgar a mora, deve efetuá-la no quinquídio legal, depositando em juízo. A despeito das tentativas de acordo extrajudicial, ressai-se que

devedor não foi diligente no pagamento conforme prescreve a lei de regência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1040062-90.2022.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Luccas Franck Duarte

Apelado
:
Banco J. Safra S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luccas Franck Duarte
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco J. Safra S.A, julgou procedente a pretensão.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, sustentando que demonstrou inequivocamente a intenção de purgar a mora através das tentativas de acordo judicial, devendo ser considerada como uma forma legítima de purgação da mora, pois demonstram a boa-fé e o interesse de cumprir com suas obrigações contratuais. Formula pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 224419204).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1040062-90.2022.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Luccas Franck Duarte

Apelado
:
Banco J. Safra S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco J. Safra S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Luccas Franck Duarte
visando o recebimento de
R$35.329,89 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após a citação, o réu apresentou manifestação requerendo a purgação da mora e revogação da liminar (id. 224419169), aduzindo se encontrar em tratativas com o banco réu.

Em seguida, o banco peticionou requerendo a certificação do decurso de prazo.

O feito foi sentenciado, sendo julgado procedente o pedido de busca e apreensão.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, sustentando que demonstrou inequivocamente a intenção de purgar a mora através das tentativas de acordo judicial, devendo ser considerada como uma forma legítima de purgação da mora, pois demonstram a boa-fé e o interesse de cumprir com suas obrigações contratuais. Formula pela reforma da sentença.

Pois bem. Sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante.

A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Destarte, o referido prazo contar-se-á na forma disposta no art. 132, do C. Civil “
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento
”, ou seja, cumprida a liminar em 08.06.23, o prazo teve início em 09.06.23 e seu término em 13.06.23, inexistindo nos autos o depósito judicial.

Ora, não basta ao devedor manifestar a intenção de purgar a mora, deve efetuá-la no quinquídio legal, depositando em juízo. A despeito das tentativas de acordo extrajudicial, ressai-se que

devedor não foi diligente no pagamento conforme prescreve a lei de regência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024